Tribunal: TJDFT
Processo: 0739118-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. FESTA DE RÉVEILLON. INSATISFAÇÃO COM A OFERTA DE ALIMENTAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 319,00 ao autor e R$ 308,00 à autora, referentes à restituição do valor dos ingressos da festa de réveillon “Nossa Praia”, bem como R$ 2.000,00 para cada autor, a título de dano moral.
2. “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” (tema 339). Preliminar de nulidade rejeitada.
3. O ponto controvertido reside no cabimento de dano material e moral, e seu respectivo quantum, por suposta falha na prestação de evento festivo (“Réveillon Nossa Praia”), relacionada à insuficiência de alimentação, longas filas, higienização de banheiro, em dissonância com as condições veiculadas em publicidade.
4. Esta Turma Recursal já enfrentou vários casos similares, envolvendo a mesma festa de réveillon, oportunidade em que foi afastada a ocorrência de dano material ou moral dela decorrente. Nesse sentido: Acórdão 1222681, APC 07269190420198070016, 1a Turma Recursal, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Julgado em 13/12/2019, DJe 27/01/2020; Acórdão 1209561, APC 07178929420198070016, 1a Turma Recursal, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Julgado em 17/10/2019, DJe 21/01/2020. Não outro é o desfecho deste processo.
5. O preço do ingresso inclui os serviços disponibilizados, tais como banda musical, DJ, segurança, socorrista, limpeza, alimentação e bebida, além do espaço, decoração, fogos de artifício, razão pela qual se repele a sua restituição in totum, sob pena de enriquecimento sem causa. Eventual demora na reposição da alimentação, em determinada hora da festa, não seria hábil ao abatimento do preço, pois sequer demonstrada tal falha, do que decorre o não cabimento da indenização, por dano material, sobretudo porque este deve ser efetivamente comprovado não podendo ser presumido.
6. De outro lado, o fato sob exame poderia ensejaria, acaso demonstrado, mero inadimplemento contratual, sem maiores desdobramentos ou violação aos direitos de personalidade. “O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional” (Acórdão 1209561, Rel. juiz Fabrício Fontoura Bezerra). Portanto, não configurado o dano moral.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA RÉ CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.